Tribunal: TJMT
Processo: 0027540-89.2015.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0027540-89.2015.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 690.929.401-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660/STF - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – TEMA 339/STF – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se há manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral no tocante à inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório (Tema 660), é o caso de negar seguimento com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

2. Em relação ao Tema 339/STF, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
ISRAEL BATISTA RODRIGUES
, que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral (id. 89540973).

Irresignado, o agravante alega que “(...) essa decisão paradigmática diz respeito única e exclusivamente a processos judiciais, não alcançando ofensas perpetradas dentro de processo administrativo disciplinar, muito menos quando o que se debate é nulidade de demissão por decorrência de aplicação de legislação materialmente inconstitucional por afronta a tais dipositivos”.

Defende também que a Vice-Presidência deste Tribunal já assentou em caso semelhante que a matéria debatida no Tema 660 não se aplica ao caso, conforme decisão proferida no processo nº 0030106-11.2015.8.11.0042.

Ainda, afirma que “(...) o TJMT incorreu em grave omissão. Isso porque o ora recorrente, insista-se, suscitou em apelo fundamento específico, próprio e suficiente a ensejar a nulidade de sua exclusão, o qual não foi enfrentado, todavia. O que se alegou, vale enfatizar, foi que a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.

Contrarrazões em id. 95854973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a agravante alega que foi demonstrada a inaplicabilidade do tema 660 do STF, pois essa decisão paradigmática se aplica exclusivamente a processos administrativos, não alcançando ofensas perpetradas dentro de processo administrativo disciplinar.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Em relação à questão decidida quanto à aventada ofensa do contraditório e da ampla defesa (
Tema 660
), conforme fundamentado na decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, concluiu pela inexistência de repercussão geral, conforme se depreende da transcrição da tese abaixo:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
(ARE 748.371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Em sentido idêntico é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões dos agravos regimentais são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -
O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 – ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes).
III - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. IV - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. V - Agravos regimentais a que se nega provimento. (STF - ARE: 1145865 MG 0187195-46.2010.8.13.0518, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/06/2021)

Ainda, cabe salientar que, em melhor análise desta Vice-Presidência, foi aplicado o referido tema ao caso haja vista que o
Leading Case
não fez qualquer distinção entre aplicação apenas no âmbito judicial, mas tão somente esclareceu que deve ser aplicado quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento depender da análise e aplicação das normas infraconstitucionais.

Nesse sentido, é inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2.
In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem é matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à existência de coisa julgada sobre a questão de fundo objeto do processo administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Piauí.
3. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STF - SS: 5501 PI 0056500-65.2021.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/09/2021) (g.n.)

Diante disso, percebe-se que a a suposta violação aos princípios depende da análise das normas infraconstitucionais que regem o procedimento administrativo em questão razão pela qual incide o tema 660/STF.

Em relação à aplicação do tema 339 do STF, é certo que
na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

Assim, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os Temas 339/STF (AI 791292 QO-RG/PE), como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“Consoante se verifica da tese recursal do recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não apreciou todas as razões recursais, pois não tratou especificamente da questão de que “a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”.

Defende que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que a questão não foi sanada.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.”
(id. 89540973)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema 339 do STF, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ademais, conforme fundamentado na decisão recorrida, o acórdão impugnado se manifestou expressamente em relação à questão central discutida no feito, isto é, a respeito do julgamento do recurso administrativo pelo Comandante Geral da Polícia Militar contra os atos de exclusão por ele proferidos.

Ora, o julgador apontou de forma clara que não há que se falar em irregularidade, pois em análise da Lei Complementar nº 231/2005,
é atribuído ao “(...)
ao Comandante-Geral da Polícia Militar, a competência para exclusão de praças com estabilidade assegurada, ou seja, a prolação da decisão de exclusão do Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Comandante-Geral da Instituição, não configura ilegalidade, porquanto atendeu à determinação constante da lei de regência que é expressa, no sentido de que, após receber o relatório do Conselho de Disciplina, cabe a ele decidir”.

(id. 32631969).

Partindo dessa premissa, a questão central da controvérsia foi enfrentada, razão pela qual se aplica o Tema 339 do STF em face que não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da aplicação do Tema 339 do STF, é medida que se impõe.

Por conseguinte, a evidencia-se que o agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, ante a manifestação expressa da Suprema Corte, razão pela qual é o caso de se manter a aplicação de ambos os temas, por ordem da alínea “a” e “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022